Tribunal: TJES
Processo: 5005744-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005744-23.2022.8.08.0000

AGTE: VIVERE SAÚDE LTDA

AGDOS: POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. EXIBIÇÃO, DENTRE OUTROS, DE DOCUMENTOS E PROJETOS UTILIZADOS PELA LOCATÁRIA NAS
OBRAS DE REFORMA DO IMÓVEL
. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E/OU RELEVÂNCIA PARA O EFETIVO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DISCUSSÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO.

1. De fato, a exibição dos documentos determinados pelo julgador
a quo
não guarda qualquer grau de pertinência e/ou relevância para o efetivo deslinde da controvérsia, valendo consignar que inexiste, na ação de origem, pleito reconvencional.

2. Conforme a jurisprudência pátria, a devolução das chaves ao final da relação locatícia é direito do locatário, não podendo ser recusada pelo locador sob o fundamento de existirem pendências contratuais como, por exemplo, a obrigação de reforma do imóvel, devendo tal questão ser discutida em ação própria.

3. Destarte, a exibição, dentre outros, dos projetos utilizados para a execução das obras de ampliação e modificação do imóvel objeto do contrato de locação, visando, penso, demonstrar, que a agravante alterou as edificações existentes à época da locação, a fim de dar guarida à necessidade de reforma para o retorno ao
status quo
, não guardam a devida relevância com o objeto da lide, que diz respeito ao direito de se ver encerrada a locação comercial.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005744-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVERE SAUDE LTDA
AGRAVADO: POUSADA PORTO DE UBU LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005744-23.2022.8.08.0000

AGTE: VIVERE SAÚDE LTDA

AGDOS: POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VIVERE SAÚDE LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 2851279, p. 32-33) que, por ocasião da audiência de conciliação realizada nos autos da
“ação declaratória”
por ela proposta em desfavor de
POUSADA PORTO UBU LTDA
,
JOSÉ MARIA VIEIRA MIGUEZ
,
CINTHIA POLTRONIERI MIGUEZ
,
MARCELO SCOPEL
e
ADRIANA PUGIRA SCOPEL
, deferiu o pedido de exibição de documentos por estes últimos formulado e, por conseguinte, determinou-lhe que no prazo de 30 (trinta) dias corridos apresentasse os projetos utilizados para a execução das obras de ampliação e modificação do imóvel objeto do contrato de locação, bem como a comprovação da regularização formal das obras junto à Prefeitura Municipal de Anchieta e perante o Cartório de Registro Geral de Imóvel, com o recolhimento de todos os impostos inerentes aos acréscimos e modificações, principalmente no que se refere ao recolhimento junto ao INSS dos encargos previdenciários dos empregados contratados, anexando ainda a regularização do CREA e o alvará autorizativo do Corpo de Bombeiros Militar.

Em suas razões (ID 2850817, p. 01-11), a agravante defende o seguinte, no que interessa: (i) trata-se na origem de ação declaratória proposta com a finalidade de ver encerrada relação de locação comercial de imóvel havida com os agravados; (ii) em contestação, sustentaram os agravados que as chaves foram recusadas por entenderem que não teria sido procedido, a contento, os reparos solicitados no imóvel; (iii) a causa de pedir deduzida na petição inicial da ação originária cinge à injusta recusa dos agravados em receber as chaves do imóvel, a pretexto de exigirem reparos além daqueles apontados no laudo de vistoria; (iv) acontece, todavia, que eventual prejuízo deverá ser discutido em ação própria, sendo incabível a vinculação do recebimento das chaves à reforma do imóvel; (v) desta forma, a exibição dos documentos determinados pelo julgador
a quo
não guarda qualquer grau de pertinência e/ou relevância para o efetivo deslinde da controvérsia, valendo consignar que inexiste pleito reconvencional, e; (vi)
“portanto, pelas razões até aqui apresentadas, tem-se que a r. Decisão merece ser parcialmente reformada para a finalidade de suprimir a determinação de exibição dos documentos listados, limitando-se a instrução às demais provas que guardam efetiva relevância com o deslinde da ação”
.

Através de decisão proferida pela Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva (ID 2876487, p. 01-06), restou deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante, a fim de sustar o capítulo da decisão que determinou a exibição dos documentos individualizados.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 3025029, p. 01-11).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005744-23.2022.8.08.0000

AGTE: VIVERE SAÚDE LTDA

AGDOS: POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VIVERE SAÚDE LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 2851279, p. 32-33) que, por ocasião da audiência de conciliação realizada nos autos da
“ação declaratória”
por ela proposta em desfavor de
POUSADA PORTO UBU LTDA
,
JOSÉ MARIA VIEIRA MIGUEZ
,
CINTHIA POLTRONIERI MIGUEZ
,
MARCELO SCOPEL
e
ADRIANA PUGIRA SCOPEL
, deferiu o pedido de exibição de documentos por estes últimos formulado e, por conseguinte, determinou-lhe que no prazo de 30 (trinta) dias corridos apresentasse os projetos utilizados para a execução das obras de ampliação e modificação do imóvel objeto do contrato de locação, bem como a comprovação da regularização formal das obras junto à Prefeitura Municipal de Anchieta e perante o Cartório de Registro Geral de Imóvel, com o recolhimento de todos os impostos inerentes aos acréscimos e modificações, principalmente no que se refere ao recolhimento junto ao INSS dos encargos previdenciários dos empregados contratados, anexando ainda a regularização do CREA e o alvará autorizativo do Corpo de Bombeiros Militar.

In casu
, a agravante ajuizou a ação de origem alegando, basicamente, o que segue (ID 2850822, p. 01-12): (i) firmou com os agravados um contrato de locação comercial do imóvel localizado à Rua 18, nº 53, do Loteamento Praia de Ubu, em Anchieta, ES, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados de 07/07/2018 a 30/06/2021, no valor base de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (ii) em razão de dificuldades econômicas, restou avençado com os agravados uma redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel nos meses de março, abril e maio/2020, com a condição de que a locação se estendesse no mínimo até 28/02/2021; (iii) nada obstante, em virtude do avanço da pandemia de Covid-19, a manutenção da locação se tornou inviável, razão pela qual em 09/07/2020 denunciou o contrato; (iv) ante o encerramento da locação, passou a dialogar com os agravados acerca das pendencias a serem supridas para o efetivo distrato, a saber, reparos no imóvel para a sua restituição ao
status quo
, e o pagamento da diferença de valores dos meses de março, abril e maio/2020, cujos descontos haviam sido condicionados à permanência no imóvel até no mínimo 28/02/2021, bem como os 09 (nove) dias remanescentes de agosto/2020; (v) com relação à diferença de valores, restou acordado a compensação com os custos expedidos com as obras necessárias e exigidas pelo Corpo de Bombeiros Militar (adequação de combate e prevenção de incêndio); (vi) lado outro, no que atine aos reparos do imóvel, restou estabelecido que permaneceria com as chaves tão somente para a execução das obras, sendo que, de toda sorte, somente seriam devidos pagamentos a título de aluguel até 09/08/2020; (vii) nada obstante, após o início das obras os agravados começaram a se comportar de forma antagônica ao até então acordado,
“passando a empreender exigências descabidas e muito além daquilo que se tinha acertado”
; (viii) ainda, os agravados voltaram atrás nas condições estabelecidas para o fim da relação contratual, passando a exigir os aluguéis de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020, e; (ix) a conduta esposada, no seu entender, deixou assente que a recusa em receber as chaves foi, na verdade, um verdadeiro ardil para os agravados estender o período do vínculo contratual.

Ao final da petição inicial da ação de origem, a agravante formulou os seguintes pedidos:

a)

Seja concedida antecipação de tutela a fim de que se outorgue a devida autorização para depósito das chaves do imóvel perante a serventia, no prazo de 03 (três) dias, com a consequente intimação dos agravados para retirá-la;

b)

Sejam procedentes os pedidos meritórios para que se declare encerrada a relação locatícia havida entre as partes, adotando-se a data base de 09/08/2020 para todos os fins, bem como a expressa inexistência de valores pendentes a título de aluguel, e;

c)

Seja os agravados condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O pedido de tutela de urgência, para autorizar a entrega das chaves, foi deferido (ID 2950827, p. 05-06).

Em sede de contestação (ID 2850831, p. 01-11), os agravados postularam pela improcedência da pretensão da agravante, defendendo, em suma: (i) ser inverossímil cogitar, diante da realidade dos fatos, que a posse e detenção da agravante em relação ao imóvel tenha cessado em 09/08/2020, quando é fato que as obras de reparação e reposição do imóvel prosseguiram ao menos até janeiro/2021, e; (ii) a agravante não cumpriu com as suas obrigações contratuais, deixando de reparar a contento os danos causados ao imóvel e ao mobiliários que lhe foi entregue no início da locação, estando justificada a conduta de não aceitar a restituição do bem locado em condições completamente diversas.

Posteriormente, por ocasião da decisão objurgada (ID 2851279, p. 32-33), proferida em sede de audiência de conciliação, o julgador
a quo
deferiu o pedido de exibição de documentos formulados pelo agravado e, por conseguinte, determinou a agravante que no prazo de 30 (trinta) dias corridos apresentasse os projetos utilizados para a execução das obras de ampliação e modificação do imóvel objeto do contrato de locação, bem como a comprovação da regularização formal das obras junto à Prefeitura Municipal de Anchieta e perante o Cartório de Registro Geral de Imóvel, com o recolhimento de todos os impostos inerentes aos acréscimos e modificações, principalmente no que se refere ao recolhimento junto ao INSS dos encargos previdenciários dos empregados contratados, anexando ainda a regularização do CREA e o alvará autorizativo do Corpo de Bombeiros Militar.

Inconformada, a agravante, em suas razões (ID 2850817, p. 01-11), defende o seguinte, no que interessa: (i) trata-se na origem de ação declaratória proposta com a finalidade de ver encerrada relação de locação comercial de imóvel havida com os agravados; (ii) em contestação, sustentaram os agravados que as chaves foram recusadas por entenderem que não teria sido procedido, a contento, os reparos solicitados no imóvel; (iii) a causa de pedir deduzida na petição inicial da ação originária cinge à injusta recusa dos agravados em receber as chaves do imóvel, a pretexto de exigirem reparos além daqueles apontados no laudo de vistoria; (iv) acontece, todavia, que eventual prejuízo deverá ser discutido em ação própria, sendo incabível a vinculação do recebimento das chaves à reforma do imóvel; (v) desta forma, a exibição dos documentos determinados pelo julgador
a quo
não guarda qualquer grau de pertinência e/ou relevância para o efetivo deslinde da controvérsia, valendo consignar que inexiste pleito reconvencional, e; (vi)
“portanto, pelas razões até aqui apresentadas, tem-se que a r. Decisão merece ser parcialmente reformada para a finalidade de suprimir a determinação de exibição dos documentos listados, limitando-se a instrução às demais provas que guardam efetiva relevância com o deslinde da ação”
.

De minha parte, tal como manifestado pela Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva ao deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante, a fim de sustar o capítulo da decisão que determinou a exibição dos documentos individualizados (ID 2876487, p. 01-06), o recurso de agravo de instrumento deve ser provido.

De fato, a exibição dos documentos determinados pelo julgador
a quo
não guarda qualquer grau de pertinência e/ou relevância para o efetivo deslinde da controvérsia, valendo consignar que inexiste, na ação de origem, pleito reconvencional.

Conforme a jurisprudência pátria, a devolução das chaves ao final da relação locatícia é direito do locatário, não podendo ser recusada pelo locador sob o fundamento de existirem pendências contratuais como, por exemplo, a obrigação de
reforma do
imóvel, devendo tal questão ser discutida em ação própria, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI Nº 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO.
RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte superior compreende que a ação consignatória prevista no artigo 67 da Lei nº 8.245/91 pode ser utilizada para a devolução do próprio imóvel, representada pela entrega das chaves. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção.
4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria.
5. Os embargos de declaração interpostos que apresentem pretensão impertinente, como a rediscussão de matérias já decididas, caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC. 6. A Terceira Turma, no julgamento dos EDCL no AgInt no RESP nº 1.573.573/RJ, firmou entendimento de que, para fins de arbitramento de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do NCPC, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos que enumera, entre eles, tratar-se do recurso principal de determinada instância, não sendo aplicáveis ao agravo interno e aos embargos de declaração. 7. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectivaquantia, nos termos do § 5º daquele artigo de Lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1617757; Proc. 2016/0199304-7; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/10/2018; DJE 25/10/2018; Pág. 1760).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. DIREITO DO LOCATÁRIO DEVOLVER O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DISCUSSÃO DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA DATA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Nos termos da jurisprudência deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial na hipótese em que o locador se recusa a receber o imóvel sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito do locatário devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria(STJ, AGRG no AG 1169227/PE, Ministro Adilson Vieira Macabu, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 17/06/2011).
II. É descabida a discussão a respeito do suposto descumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrente, isto porque, tratando-se de Ação de Consignação de Chaves, na sistemática do CPC de 1973, constituía ampliação indevida da lide formular, na Contestação, pedido de pagamento de aluguéis, constituindo a reconvenção (que deveria ser formulada em seperado a contestação) a via processual adequada, visto que somente através de sua apresentação o pedido do Réu poderia ser analisado e, portanto, diante da ausência de pedido reconvinte, impossível apreciar matéria que extrapola os limites da petição inicial. III. Imprescindibilidade de propositura de ação própria para discussão de eventual inadimplemento contratual. lV. O Município Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que efetivamente encerrou as relações com o Recorrido, desocupando o imóvel locado, em agosto de 2014. Por outro lado, a data do recebimento da notificação extrajudicial de desocupação do imóvel pode ser, efetivamente, utilizada como marco para determinar o rompimento das relações contratuais. Precedentes. V. Não merece reparos a Sentença no tocante a determinação de encerramento da relação locatícia a partir da notificação extrajudicial realizada em 22.01.2015. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL-RN 0001049-14.2015.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 02/02/2021; DJES 11/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO QUE AUTORIZA A CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES PELA LOCATÁRIA EM JUÍZO, PARA FINS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO, A CONTAR DE 30/04/2020 E SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/03/2020 A 30/04/2020 EM RAZÃO DA PANDEMIA DA SARS-COV-2 (COVID-19).
Recusa do recebimento das chaves pela administradora, ora Agravante, pautada na inadimplência e necessidade de reparos no imóvel. Irresignação que não merece prosperar. Direito potestativo do locatário. Pendências que devem ser discutidas através da via própria.
Reforma da decisão que se impõe apenas quanto à tutela concedida, haja vista a inexistência de comprovação nos autos no sentido de que a suspensão temporária das atividades tenha ensejado comprometimento financeiro da Agravada. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ; AI 0048385-42.2021.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Denise Nicoll Simões; DORJ 12/05/2022; Pág. 281).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES. ALUGUÉIS ANTERIORES A ENTREGA DAS CHAVES DEVIDOS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
Conforme reiterada jurisprudência do e. STJ, havendo recusa do locador em receber as chaves do imóvel, é possível o depósito destas, ainda que haja pendências quanto a reparos no bem, na medida em que eventual prejuízo apurado deverá ser discutido em ação própria, sendo incabível a vinculação do recebimento das chaves à reforma do imóvel.
Considerado que entre a data da vistoria frustrada e a do depósito, transcorreram 05 meses, responde o locatário pelo período em que permaneceu na posse das chaves, uma vez que poderia ter se valido prontamente da opção de depósito das chaves em cartório judicial, a fim de se esquivar da obrigação do pagamento dos aluguéis e encargos. Ainda que tenha efetivamente desocupado o imóvel permanece responsável pelo pagamento não apenas dos aluguéis vencidos, mas por todos os encargos decorrentes da locação, conforme prescrito no art. 39, da Lei nº 8.245/91. (TJMG; APCV 5096515-10.2017.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 16/03/2022; DJEMG 16/03/2022)

Destarte, a exibição, dentre outros, dos projetos utilizados para a execução das obras de ampliação e modificação do imóvel objeto do contrato de locação, visando, penso, demonstrar, que a agravante alterou as edificações existentes à época da locação, a fim de dar guarida à necessidade de reforma para o retorno ao
status quo
, não guardam a devida relevância com o objeto da lide, que diz respeito, penso, ao direito de se ver encerrada a locação comercial.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

cassar a decisão recorrida, particularmente no capítulo que determinou a exibição dos documentos individualizados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005744-23.2022.8.08.0000

AGTE: VIVERE SAÚDE LTDA

AGDOS: POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DAS CHAVES. EXIBIÇÃO, DENTRE OUTROS, DE DOCUMENTOS E PROJETOS UTILIZADOS PELA LOCATÁRIA NAS
OBRAS DE REFORMA DO IMÓVEL
. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E/OU RELEVÂNCIA PARA O EFETIVO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DISCUSSÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO.

1. De fato, a exibição dos documentos determinados pelo julgador
a quo
não guarda qualquer grau de pertinência e/ou relevância para o efetivo deslinde da controvérsia, valendo consignar que inexiste, na ação de origem, pleito reconvencional.

2. Conforme a jurisprudência pátria, a devolução das chaves ao final da relação locatícia é direito do locatário, não podendo ser recusada pelo locador sob o fundamento de existirem pendências contratuais como, por exemplo, a obrigação de reforma do imóvel, devendo tal questão ser discutida em ação própria.

3. Destarte, a exibição, dentre outros, dos projetos utilizados para a execução das obras de ampliação e modificação do imóvel objeto do contrato de locação, visando, penso, demonstrar, que a agravante alterou as edificações existentes à época da locação, a fim de dar guarida à necessidade de reforma para o retorno ao
status quo
, não guardam a devida relevância com o objeto da lide, que diz respeito ao direito de se ver encerrada a locação comercial.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.